Tribunal: TJMT
Processo: 1041236-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041236-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA - CPF: 024.050.481-08 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO E PAGO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Diante das regras atinentes à boa-fé objetiva, bem assim às referentes à distribuição do ônus da prova e a garantia ao necessário direito à correta informação, e diante das provas carreadas aos autos, em especial, documental, é prerrogativa da turma recursal estabelecida no artigo 46 da lei federal 9.099/95 a seguinte: "...se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão...". Assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada.

Não se há de falar em ilegitimidade passiva do sítio de intermediação de compras Mercado Livre, pois esse desempenhou papel relevante na cadeia de consumo, o que enseja responsabilidade pelo regular exaurimento do negócio, independentemente do local que ocupe em relação ao consumidor.

Ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada, que na verdade nunca chegou até ele, mesmo tendo pagado o valor da compra, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA interpõe recurso inominado (Id 173442153) contra sentença que lhe condenou ao pagamento de danos materiais e morais, pedindo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito em face da recorrente, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ou ainda que, subsidiariamente, caso entendida a procedência da reclamação, seja decretada a redução do quantum indenizatório por danos morais, como forma de respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

RENATO MELON DE SOUZA NEVES fez aportar contrarrazões (Id 173442155), pela manutenção de todos os termos da sentença, condenando a recorrente em perdas e danos, e ao pagamento do montante pago, bem como a indenização fixada por danos morais, devidamente corrigido nos termos de nossa legislação em vigor, com a condenação nesta instância dos consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Registro, inicialmente, que, diante das regras atinentes à boa-fé objetiva, bem assim às referentes à distribuição do ônus da prova e a garantia ao necessário direito à correta informação, e diante das provas carreadas aos autos, em especial, documental, sirvo-me da prerrogativa estabelecida no artigo 46 da lei 9.099/95, nos termos da qual "...se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão...", sendo assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada.

E a sentença e os embargos de declaração que a complementaram possuem os seguintes sólidos fundamentos:

[...]

Vistos etc.,

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda.

A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO proposta por RENATO MELON DE SOUZA NEVES em desfavor de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora.

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra julgamento.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que adquiriu revestimento em porcelanato, sendo que demorou mais de 90 dias para a entrega, pleiteando por indenização em danos morais.

Assim, A Requerida preliminarmente mencionam a ilegitimidade de parte, no mérito a ausência de responsabilidade.

Quanto as preliminares de ilegitimidade de parte, devem ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo

STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014), sendo que a Segunda Requerida é fornecedora, portanto, também deve responder solidariamente.

Passo a análise do mérito.

Pela análise dos autos, nota-se que a autora comprou revestimento em porcelanato na Primeira ré, tendo sido entregue com atraso em mais de 90 dias.

Versam os presentes autos sobre reclamação de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada por danos morais e materiais por ter sofrido prejuízo em razão de ter adquirido produto, ter pago e não ter recebido no prazo estipulado.

Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não as Rés não tiveram a devida diligência, uma vez que foi feito o pagamento parcial do valor e não entregue o bem adquirido pelo autor no prazo avençado, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse diapasão, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Ademais, está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada gerando na autora, dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada.

Não se afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para DETERMINAR a

entrega do produto constante na inicial no prazo de 05 dias após o transito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária no importe de R$100,00, bem como CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC a partir desta decisão e juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Publicada no PJE.

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

LETÍCIA BATISTA DE SOUZA

Juíza Leiga

S E N T E N Ç A

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3o do art. 81, ambos da Lei no 9.099/1995.

A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes.

Diante disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1o, da Lei no 9.099/1995.

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se.

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito

[...]

VISTOS

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADO LIVRE. COM, em decorrência de suposta omissão na sentença.

O Embargante alegou que é impossível cumprir a obrigação de fazer por não se tratar do fabricante ou vendedor do produto. Asseverou que compete ao vendedor e fornecedor efetuar a entrega e realizar os serviços. Registrou que a decisão limitou a fixar a multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento e não previu a possibilidade de perdas e danos.

Assegurou a ilegitimidade de figurar no polo passivo da demanda.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto ao limite da multa diária e a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

O autor manifestou pela rejeição dos embargos de declaração por se tratar de rediscussão do mérito.

É o breve Relato.

Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A medida tem cunho integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da análise de referidos requisitos.

A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se estabelece em seu âmbito interno.

Analisando os autos, constato que a pretensão do embargante merece acolhimento parcial, visto que manifestou na contestação pela conversão da obrigação em perdas e danos, porém não houve apreciação do pleito.

Posto isso, CONHEÇO os embargos de declaração opostos pelas partes embargantes, pois tempestivos e lhes DOU PARCIAL provimento para alterar em parte a Sentença, a fim de incluir:

Inicialmente, constato que a petição inicial apresentou erro sistêmico, o que impossibilitou o acesso. Porém, a sua ausência não impediu o requerido de apresentar contestação. Com isso, verifico a inexistência de prejuízo do demandado por não impedir o contraditório e a ampla defesa. Assim, aplico os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade, economia e efetividade processual e passo a apreciar o mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO ESCUSÁVEL. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO. SUFICIÊNCIA. MERA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ( CPC/2015, art. 188), segundo o qual deve ser superado o erro escusável se não houver prejuízo e o ato preencher sua finalidade essencial. 1.1. "Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade" ( REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/11/2019). 1.2. No caso concreto, o agravo de instrumento interposto pela parte não foi conhecido ante a suposta inaptidão das razões recursais, que se referiram à penalidade processual imposta em primeira instância como "multa por litigância de má-fé", quando na verdade o magistrado qualificou como conduta "atentatória à dignidade da justiça", razão pela qual o Tribunal local entendeu descumprido o ônus da dialeticidade. 1.3. Da leitura das razões recursais, todavia, extrai-se suficiente impugnação aos fundamentos da decisão agravada, justificando a agravante o pedido para a suspensão do trâmite processual com suporte em decisão proferida por instância superior e ressaltando que o requerimento traduzia mero exercício do direito de petição. Teria, assim, demonstrado a regularidade de sua conduta. 1.4. Em tal circunstância, a mera utilização de expressão técnica imprecisa para qualificar a penalidade processual não enseja a inépcia das razões recursais, subsistindo argumentos que se contrapõem à motivação judicial. 2. A leitura das razões contidas na peça processual de interposição do recurso não qualifica reexame de provas, o que afasta a cogitada aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2090372 RJ 2022/0076249-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Compulsando os autos, verifico que o autor realizou a compra do Gerador de Energia a Gasolina Monofásica por meio do sítio eletrônico do Mercado Livre, assim, a empresa responde pela falha na prestação do serviço por ausência da entrega do produto. O consumidor pode cobrar a indenização de todos os que fizeram parte da cadeia produtiva, nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. EBAZAR (MERCADO LIVRE). TRANSAÇÃO INTERMEDIADA PELO MERCADO PAGO. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL RECONHECIDO EM SENTENÇA NÃO OBJETO DE RECURSO. ATUALIZAÇÃO DESTA CONDENAÇÃO PELA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. INDÍCE DE CORREÇÃO A SER ADOTADO AQUELE OFICIAL DO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DO PARANÁ. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0003326-59.2020.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 14.02.2022)

O requerido intermediou a compra e venda, não sendo responsável pelo fornecimento do produto, assim, cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme o artigo 499, do Código de Processo Civil.

Friso que a entrega do produto seria exigível apenas ao vendedor ou fornecedor, contudo por não terem sido incluídos no polo passivo da demanda não é razoável compelir a empresa pela entrega do gerador.

Por se tratar de obrigação de entregar o produto, o quantum será fixado no valor efetivamente pago pelo autor, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. O dano material indenizável deve ser certo e atual, sendo inviável a indenização por danos hipotéticos ou futuros.(TJ-MG - AI: 10000190792598001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/11/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 248 e 249 do CC, e artigo 499 do CPC, quando se tornar impossível a entrega da tutela específica, por culpa do devedor, pode a obrigação de fazer, a requerimento do credor, ser convertida em perdas e danos. 2. In casu, não tendo a devedora entregado os móveis contratados e pagos pelo credor, assim como sendo impossível o cumprimento, neste momento, da obrigação específica, por já ter o credor finalizado o projeto com terceira empresa, impõe-se a conversão da tutela específica em perdas e danos, a fim de que seja restituído ao credor o valor pago indevidamente pelo serviço não prestado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-GO - Apelação (CPC): 01391257620158090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 12/10/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/10/2018)

Assim, a concessão do pleito é medida que se impõe.

Portanto, defiro o pedido, converto a obrigação de entregar o produto em perdas e danos e condeno o requerido ao pagamento do montante pago, a ser demonstrado pelo requerente, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento.

Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar os comprovantes de pagamento do Gerador de Energia a Gasolina Monofásica, bem como o cálculo atualizado relativo aos danos morais (ID. 96642155) e materiais, sob pena de arquivamento.

Em seguida, intime-se o requerido para realizar o pagamento do débito, em 15 dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, sem interposição de Recuso, intimem-se as partes para, em 10 dias, requererem o que entenderem de direito.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito em Substituição Legal

[...]

Apenas reitero que, no caso em tela, não se há de falar em ilegitimidade passiva, pois a parte recorrente desempenhou papel relevante na cadeia de consumo, o que enseja responsabilidade pelo regular exaurimento do negócio, independentemente do local que ocupe em relação ao consumidor.

E deve ser assim porque, uma vez que confere credibilidade e segurança na concretização da avença, ao disponibilizar ao consumidor, no caso o recorrido, a opção em navegar pela sua plataforma, em tese, em segurança, com o escopo de adquirir bens. E essa atividade, à evidência, é um serviço efetivamente prestado e, como tal, atrai consumidores, especificamente pela suposta confiabilidade. A confiabilidade de que o consumidor vai comprar, pagar e receber os produtos comprados.

Tanto isso é verdade que consta do sistema da parte recorrente detalhes atinentes à negociação, e em havendo tamanho controle sobre a operação, é de se esperar segurança e confiabilidade, como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, e nessa linha, inegável que a sua presença atrai os compradores.

Em atraindo os consumidores e, obviamente, lucrando com a existência da plataforma e dos anunciantes, inegável a responsabilidade. Assim sendo, e reiterando os argumentos trazidos na própria sentença, é de rigor a sua manutenção no polo passivo da reclamação em análise.

Por outro lado, ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada, que na verdade nunca chegou até ele, mesmo tendo pago o valor da compra, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

A mera não-entrega de produto (o inadimplemento contratual) não induz ao dano moral, e, para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, a essencialidade ou não do produto, dentre outras.

Nessa dicção, em destaque julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial.

3. O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003114-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Na hipótese dos autos, inclusive, o juízo sentenciante firmou a fundamentação tendo como guia que o dano moral prescinde da comprovação do efetivo prejuízo.

Deve haver elemento que densifica e desborda as raias da esfera patrimonial. Não se trata, pois, de dano moral perfectibilizado na modalidade in re ipsa, dependendo da conjuntura fático-probatória, ou seja, há de ser calibrada pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Do que se extrai do voto condutor e o caso concreto, houve inadimplemento contratual, o que não autoriza a fixação dos danos morais, mesmo porque não se trata de dano moral puro e não há provas conducentes a comprovação no campo extrapatrimonial.

No restante, acompanho o fundamentação do voto condutor.

Por isso, divirjo, em parte, do i. Relator, e PROVEJO, de forma parcial, o recurso, para afastar a condenação em relação aos danos morais.

Sem o arbitramento de honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023